Tribunal: TJDFT
Processo: 0723083-03.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0723083-03.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDUARDO DANTAS RAMOS JUNIOR AGRAVADO: AILTON AGUIAR BARBOSA, VITORIA ENGENHARIA E PARTICIPACOES IMOBILIARIAS E EMPRESARIAIS LTDA D E S P A C H O Por meio da petição de ID n.o 28788144, o agravante pleiteia a nomeação de “administrador judicial para gerir a propriedade até o efetivo pagamento da obrigação, devidamente atualizado em 25/08/2021, no montante de R$ 1.663.383,76” e reitera o pedido de reforma da decisão agravada. Nada a prover quanto a esse pedido, porquanto refoge ao objeto do presente recurso. Aguarde-se o transcurso do prazo. Intimem-se. Brasília, DF, em 8 de setembro de 2021 16:30:56. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator